Tribunal: STJ
Processo: 1009751-53.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2374795 - SP (2023/0181148-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO BERTIN
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
AGRAVADO
: ANA LUCIA MARTINS ORGLMEISTER
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
HUMBERTO ANTÔNIO LODOVICO - SP071724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE FORÇA
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
CONTAMINAÇÃO
ANTERIOR AO TERMO FINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DA
PROVA.
MULTA
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL
INDENIZATÓRIA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA QUANTO A IPTU E CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL EXPRESSA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o Tribunal de
origem entende suficientes as provas documentais e dispensa a
produção de outras, pois o juiz é o destinatário da prova e lhe cabe
aferir sua necessidade (CPC/2015, art. 370). Rever tal conclusão
demanda reexame de fatos e provas, providência vedada pelo
enunciado da Súmula 7/STJ.

2. Afastada a alegação de força maior, porque as instâncias ordinárias
consignaram inexistir prova de contaminação anterior à data final do
comodato, de modo que a pretensão recursal implicaria revolvimento
do acervo probatório, o que não se admite em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51410986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f11513c7-ea72-4923-b29c-5cd5f21fc0f8

3. A multa contratual diária, com natureza indenizatória, foi
considerada proporcional e livremente pactuada. A redução equitativa
pretendida pelo recorrente exigiria interpretação de cláusulas
contratuais e reanálise das circunstâncias fáticas, obstadas pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. A obrigação de arcar com IPTU e taxas condominiais consta
expressamente do contrato de comodato. Alterar a conclusão do
acórdão recorrido de que o réu não comprovou a quitação dos valores
atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais,
ausente o cotejo analítico e a similitude fática exigidos pelo art. 1.029,
§ 1o, do CPC.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f11513c7-ea72-4923-b29c-5cd5f21fc0f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2374795 - SP (2023/0181148-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO BERTIN
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
AGRAVADO
: ANA LUCIA MARTINS ORGLMEISTER
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
HUMBERTO ANTÔNIO LODOVICO - SP071724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE FORÇA
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
CONTAMINAÇÃO
ANTERIOR AO TERMO FINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DA
PROVA.
MULTA
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL
INDENIZATÓRIA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA QUANTO A IPTU E CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL EXPRESSA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o Tribunal de
origem entende suficientes as provas documentais e dispensa a
produção de outras, pois o juiz é o destinatário da prova e lhe cabe
aferir sua necessidade (CPC/2015, art. 370). Rever tal conclusão
demanda reexame de fatos e provas, providência vedada pelo
enunciado da Súmula 7/STJ.

2. Afastada a alegação de força maior, porque as instâncias ordinárias
consignaram inexistir prova de contaminação anterior à data final do
comodato, de modo que a pretensão recursal implicaria revolvimento
do acervo probatório, o que não se admite em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

3. A multa contratual diária, com natureza indenizatória, foi
considerada proporcional e livremente pactuada. A redução equitativa
pretendida pelo recorrente exigiria interpretação de cláusulas
contratuais e reanálise das circunstâncias fáticas, obstadas pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. A obrigação de arcar com IPTU e taxas condominiais consta
expressamente do contrato de comodato. Alterar a conclusão do
acórdão recorrido de que o réu não comprovou a quitação dos valores
atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais,
ausente o cotejo analítico e a similitude fática exigidos pelo art. 1.029,
§ 1o, do CPC.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO
ANTONIO BERTIN (FERNANDO) contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a
relatoria do Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, assim ementado:
POSSESSÓRIA Ação de reintegração de posse cumulada com perdas
danos Comodato de bem imóvel Contrato de prazo determinado
Sentença de procedência Julgamento antecipado Cerceamento de
defesa Rejeição – Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370
Devolução do imóvel no curso da demanda Pedido prejudicado
Persistência do interesse de agir, quanto ao pedido de indenização por
perdas e danos relativa à multa contratual prevista contratualmente
pelo tempo de ocupação indevida do imóvel após o término do prazo
contratual Exigibilidade da multa contratual Alegação de força maior
não demonstrada Ausência de comprovação de que familiar do réu
estava hospedado no imóvel e que apresentava sintomas da infecção
por Covid-19 antes do término do prazo para desocupação Réu e
demais familiares que testaram positivo para Covid-19 após o término
do prazo contratual Contrato de comodato com duração de 18 dias
Imóvel devolvido após 2 meses de escoado o prazo para desocupação
Impossibilidade de redução equitativa da multa Indenização devida
Obrigação prevista em contrato de pagamento de taxas condominiais
ordinárias e parcelas do IPTU proporcionais ao tempo de ocupação do
imóvel atribuída ao réu - Inexistência de comprovação de que o
condomínio proporcional referente ao mês de fevereiro de 2021 e que
as parcelas proporcionais do IPTU foram quitadas Inocorrência de
inversão do ônus da prova Réu que não se desincumbiu de
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo da autora - Ação
procedente Ônus sucumbenciais mantidos - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (art. 85, §11 do NCPC)

Na origem, ANA LÚCIA MARTINS ORGLMEISTER (ANA LÚCIA) ajuizou
ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, em razão do
descumprimento de contrato de comodato firmado em
, com prazo de
19/11/2020
devolução em 07.12.2020. Alegou que o réu permaneceu no imóvel até
,
8/2/2021
devendo responder pela multa contratual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, além
de IPTU e taxas condominiais proporcionais.
O Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente para condenar o réu ao
pagamento de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), a título de multa
contratual, bem como ao ressarcimento de IPTU e taxas condominiais até a
desocupação.
O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do réu, afastando o
cerceamento de defesa e a ocorrência de força maior, mantendo a multa contratual e
reconhecendo a obrigação de arcar com IPTU e condomínio. Os embargos de
declaração foram rejeitados.
No recurso especial, FERNANDO sustenta
cerceamento de defesa pelo
(1)
julgamento antecipado, ocorrência de
força maior (Covid-19);
abusividade da
(2)
(3)
multa contratual; e
inexigibilidade de IPTU e condomínio. Alega, ainda,
dissídio
(4)
(5)
jurisprudencial.
A decisão agravada inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 5 e 7/STJ e
na ausência de demonstração adequada do dissídio.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.

(1) Cerceamento de defesa

(2) Força maior

(3) Multa contratual

(4) IPTU e taxas de condomínio
O Tribunal estadual afastou a alegação de cerceamento, destacando a
suficiência da prova documental para o julgamento da lide. Conforme jurisprudência
consolidada desta Corte, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que
entenda desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Alterar essa conclusão
demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

Também esbarra na Súmula 7/STJ a alegação de força maior para fins de
análise em recurso especial. As instâncias ordinárias consignaram que não houve
comprovação de contaminação anterior ao termo final do comodato (07.12.2020).
Eventual reconhecimento em sentido contrário exigiria revolvimento de provas, o que
não se admite em recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto A multa contratual, o acórdão impugnado manteve a multa diária
ajustada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputando-a indenizatória,
proporcional e compatível com o valor do imóvel, vendido por R$ 20.500.000,00 (vinte
milhões e quinhentos mil reais). A redução equitativa, como pretende FERNANDO,
depende de interpretação contratual e de reanálise das circunstâncias fáticas,
hipóteses vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Ainda esbarrando na vedação da Súmula 7/STJ, constou do contrato de
comodato a obrigação de FERNANDO em arcar com as despesas de IPTU e
condomínio durante a posse. O TJSP registrou que não houve comprovação de
pagamento da parcela de fevereiro de 2021 nem do IPTU referente ao período de
ocupação. Rever tais premissas também importaria em reexame probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ.
Confiram os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM
SHOPPING CENTER. COVID-19 . INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
MÉRITO . PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE. COVID-19.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
E 7 DO STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
[...]. 4. Agravo interno a que se
indeferir as inúteis ou protelatórias .
nega provimento .
(AgInt no AREsp: 2.525.081/SP 2023/0449176-7, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, Julgamento:
, QUARTA TURMA, DJe
26/8/2024

2/9/2024 – sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO
NÃO
EDIFICADO).
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO
DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM
FIXADO COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 568 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO E DATA DO
DESEMBOLSO, RESPECTIVAMENTE. SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
3. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a
ocorrência de motivo de força maior para o atraso na entrega da
unidade, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
[...]
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, não provido.
(AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de

5/5/2025
8/5/2025 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL . RESCISÃO. RESPONSABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CLÁUSULA
PENAL.
PERCENTUAL . NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7
[...] 4.
/STJ.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de
que modificar o entendimento do tribunal local acerca do valor da
cláusula penal demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de
matéria fático-probatória, o que é inviável, em virtude dos óbices das
Precedente. 5. Agravo interno não provido.
Súmulas nos 5 e 7/STJ .
(AgInt no AREsp: 2.005.007/RJ, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
21/8/2023

24/8/2023 – sem destaque no original)

(5) Dissídio jurisprudencial
Não ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial na forma do art. 1.029, §
1o, do CPC, pois não houve cotejo analítico nem similitude fática entre os julgados
paradigmas e o acórdão recorrido.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
FASE DE LIQUIDAÇÃO . TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO E
ALCANCE. NOVA DISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE .
SÚMULA No 7/STJ. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
1 . Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a
observância da forma definida em normas legais e regimentais, a
exemplo da similitude fática que deve existir entre o acórdão recorrido
e os julgados apontados como paradigmas.
[...]
8 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp: 1.602.394/RJ 2019/0308700-0, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
, TERCEIRA
13/5/2024
TURMA, Publicação: DJe
- sem destaque no original)
15/5/2024

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA
1. Recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3. Os arestos trazidos como paradigma tratam dos honorários devidos
aos advogados que atuaram durante a recuperação judicial até a
decretação da quebra (artigos 67 e 84, I-E, da Lei no 11.101/2005) e
também dos honorários devidos pela massa falida (art. 84, I-D, da Lei
no 11.101/2005), enquanto o caso em análise trata de honorários
contratados pelo falido antes da decretação da quebra, para o
ingresso do pedido de autofalência.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.113.729/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

25/8/2025
29/8/2025 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANA LÚCIA MARTINS ORGLMEISTER, limitados a 20%, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá atrair a
penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: d7b1e125-4974-4f60-aa53-5556790e32bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.374.795 / SP
Número Registro: 2023/0181148-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168718920208160000
03098042020178240020
10097515320218260100
1009751532021826010050000 168718920208160000 20220000203196 201679376920218260000
20210000581045 20210000661476 20220000502999 20220000577911 21679376920218260000
2167937692021826000050000 3098042020178240020 50306714320218240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO BERTIN
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
MARCELO GROBA VIEIRA - SP350992
AGRAVADO
: ANA LUCIA MARTINS ORGLMEISTER
ADVOGADOS : HUMBERTO ANTÔNIO LODOVICO - SP071724
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: f0319cc0-c304-4f4a-9bd5-50446b6382ba

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: f0319cc0-c304-4f4a-9bd5-50446b6382ba